Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. EXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A ausência de recurso contra a decisão monocrática que nega seguimento parcial ao recurso de agravo de instrumento por inovação recursal torna a questão preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.
2. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Nos termos do tema 485/STF: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
4. Caso seja demonstrada a existência de erro grosseiro, é possível ao Poder Judiciário anular a questão, pois caracteriza a ilegalidade do ato praticado pela administração pública. Precedentes.
5. Situação concreta em que restam demonstrados o perigo na demora em favor do candidato/agravado, bem como a probabilidade do direito quanto à anulação de questão de prova objetiva.
6. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da agravante, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.